Tribunal: TJPA
Processo: 0001462-48.2017.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.MÉRITO.INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade delitiva apresenta-se incontestável, isso em face do testemunho da vítima Thálita de Sousa Freitas e do depoimento de sua genitora, Keila de Sousa, bem como do Laudo juntado ao IPL (f. 23), que menciona que a criança de apenas 11 (onze) anos de idade apresentava vestígios de prática de conjunção carnal, tendo fissuras e caunculas himenais recentes e antigas, elementos que são corroborados com os relatos da fase inquisitorial e judicial, apontando a violação sexual.Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes e, visivelmente emocionada, os abusos sofridos. (depoimentos transcritos no voto).A genitora da vítima foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que sua filha disse que havia mantido relação sexual com o apelante e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida. É infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da relação de confiança, praticou conjunção carnal com a infante.Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios, razão pela qual, é de especial relevância a palavra da vítima, sendo esta a hipótese dos autos (Precedentes).Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima e no seu núcleo familiar, demonstrando com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ?fantasias narradas por uma criança?, como pretende fazer crer a defesa.Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou conjunção carnal com a infante.DOSIMETRIA DA PENA1ª FaseA sentença recorrida está irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de 10 (DEZ) anos de reclusão, que considero justa, escorreita e adequada ao caso. Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de 04 (quatro) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante (culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências), cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal: ?A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal?.Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.2ª Fase Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.3ª FaseNão há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.Regime PrisionalConsiderando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do Regime Inicialmente Fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.DispositivoCONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0001462-48.2017.814.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
APELANTE: GERCIMAR DA SILVA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CPB)
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 23 DO TJPA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade delitiva apresenta-se incontestável, isso em face do testemunho da vítima Thálita de Sousa Freitas e do depoimento de sua genitora, Keila de Sousa, bem como do Laudo juntado ao IPL (f. 23), que menciona que a criança de apenas 11 (onze) anos de idade apresentava vestígios de prática de conjunção carnal, tendo fissuras e caunculas himenais recentes e antigas, elementos que são corroborados com os relatos da fase inquisitorial e judicial, apontando a violação sexual.
Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes e, visivelmente emocionada, os abusos sofridos. (depoimentos transcritos no voto).
A genitora da vítima foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que sua filha disse que havia mantido relação sexual com o apelante e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida.
É infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da relação de confiança, praticou conjunção carnal com a infante.
Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos (Precedentes).
Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima e no seu núcleo familiar, demonstrando com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ¿fantasias narradas por uma criança¿, como pretende fazer crer a defesa.
Por todo o exposto,
improcede

a tese defensiva
, sendo o conjunto probatório firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente que praticou conjunção carnal com a infante.

DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase
A sentença recorrida está irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de
10 (DEZ) anos de reclusão,
que considero justa, escorreita e adequada ao caso.
Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de 04 (quatro) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante
(culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências)
, cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.
Logo,
MANTENHO
a pena-base no patamar de
10 (dez) anos de reclusão
, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.
2ª Fase
Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.
3ª Fase
Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.
Regime Prisional
Considerando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do
Regime Inicialmente Fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.
Dispositivo
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO CRIMINAL.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 13 de agosto de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001462-48.2017.814.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
APELANTE: GERCIMAR DA SILVA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

GERCIMAR DA SILVA COSTA,
interpôs Recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Geraldo do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A do Código Penal.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese:
¿Consta de Inquérito Policial o depoimento da genitora da vítima relatando que o enunciado é vizinho e abusou sexualmente de sua filha, THALITA DE SOUSA FREITAS, à época, com 11 (onze) anos de idade, conforme certidão de nascimento de fls. 07.

Noticia o caderno policial que a vítima reside em uma vila e que o acusado conhecido como ¿BARBUDO¿, morando ao lado de sua casa, aproveitava-se dos momentos que sua mãe não estava por perto para lhe dizer que fosse até a casa dele depois que sua mãe dormisse, coagindo-a a manter com ele relações sexuais.

A vítima informa que diante das reiteradas negativas em ceder aos acenos do acusado, ele passou a ameaça-la, dizendo que se ela não fosse, mataria o seu irmão de 2 anos e sua mãe.

Em uma tarde, no início de ano de 2017, em data que não consegue precisar, a vítima relata que cedeu a chantagem do acusado. Enquanto sua mãe colocava seu irmão para dormir, foi até a casa do acusado, oportunidade em que mantiveram relação sexual sem uso de preservativo, e após o ocorrido, o acusado disse à menina que não contasse a ninguém sobre tais fatos. Até 22.02.2017, quando a vítima aguardava condução para ir à escola, o acusado se aproximou convocando-a novamente para ir até a sua casa. Após recusa da vítima o acusado preferiu a seguinte ameaça: se não for, já sabe o que vai acontecer.

Dessa forma, com a fragilidade de uma pessoa em desenvolvimento, a vítima foi coagida e chantageada para ir à residência do acusado e com ele manter relação sexual.

Durante o ato sexual, a vítima ouviu sua mãe lhe chamar. Em seguida, o acusado vestiu-se rapidamente e após ordenar que a vítima também se vestisse, foi atender a mãe.

Depois disso a vítima foi à escola e em seu retorno contou a sua mãe acerca dos dois episódios.¿

A denúncia foi recebida em 05 de junho de 2018, oportunidade em que foi decretada a prisão cautelar do réu. (f. 08-11)

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação. (f. 14-20)

Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas e interrogado o réu. (f. 40-45)

Parecer social. (f. 47-48)

Alegações finais do Ministério Público (f. 50-51)

Alegações finais da Defesa (f. 50-69)

O Magistrado
a quo
proferiu sentença condenando o apelante à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
,
em regime inicial fechado
,
pela prática delitiva tipificada no artigo 217-A do Código Penal.

O recorrente pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, incisos VII, do Código Processo Penal, ao argumento de estar provada a insuficiência de provas quanto a materialidade e autoria delitiva do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB).

Subsidiariamente, pede a reforma na dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal. (fls. 83 e 94-101v)

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
contesta os pedidos debatidos no apelo, destacando a importância da palavra da vítima e pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida. (fls. 110-120).

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para modificar a dosimetria da pena (fls. 123-126).

É o relatório.
PROCESSO Nº 0001462-48.2017.814.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA
APELANTE: GERCIMAR DA SILVA COSTA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

MÉRITO

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Averbo, de plano, que não há como prosperar a
alegação de inexistência do fato, tampouco de insuficiência probatória a respeito da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição do apelante
, uma vez que o conjunto probatório no qual se fundou o édito condenatório é seguro e harmônico a respaldar a manutenção da condenação, como passo a demonstrar.

No tocante ao delito de estupro de vulnerável a materialidade delitiva apresenta-se incontestável, isso em face do testemunho da vítima Thálita de Sousa Freitas e do depoimento de sua genitora, Keila de Sousa, bem como do Laudo juntado ao IPL (f. 23), que menciona que a criança de apenas 11 (onze) anos de idade apresentava vestígios de prática de conjunção carnal, tendo fissuras e caunculas himenais recentes e antigas, elementos que são corroborados com os relatos da fase inquisitorial e judicial, apontando a violação sexual.

Quanto à autoria, entendo que também está suficientemente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos, tendo a vítima ratificado a versão apresentada perante a autoridade policial, narrando, em juízo, com riqueza de detalhes e, visivelmente emocionada, os abusos sofridos, conforme transcrição a seguir:

Versão da vítima
Thalita de Sousa Freitas
, perante autoridade policial (fls. 06):
¿(...) Que a informante mora em uma vila e seu vizinho que a informante conhece por ¿BARBUDO¿ e mora ao lado da casa da informante, sempre que ia na casa da informante se aproveitava quando sua mãe não estava perto e falava para a informante que a noite depois que sua mãe dormisse era para informante ir até sua casa para manter relações com o mesmo; Que sempre a informante negava em ir até que ¿BARBUDO¿ passou a lhe ameaçar falando que se a informante não fosse ele iria matar a sua mãe e seu irmão Talisson de 02 (dois) anos ; Que um dia de tarde que não sabe precisar, apenas que foi no início desse ano quando sua mãe foi colocar seu irmão menor para dormir a informante foi até a casa de ¿BARBUDO¿ onde o mesmo manteve relações sexuais com a informante sem usar preservativo; Que após o ocorrido o ¿BARBUDO¿ lhe disse que não era para contar para ninguém (...) Que no dia 22.02.2017, quando a declarante esperava van para ir para escola ¿BARBUDO¿ chegou perto da informante e lhe chamou para ir até a casa dele, quando a informante se recusou ¿BARBUDO¿ lhe disse: ¿se tu não for já sabe o que vai acontecer¿; Que a informante foi até a casa de ¿BARBUDO¿ e quando estava mantendo relações sexuais com o mesmo, atrás da porta da sala ouviu sua mãe lhe chamar; Que ¿BARBUDO¿ se vestiu rapidamente e mandou a declarante se vestisse e foi atender a mãe da informante; Que a declarante saiu da casa e foi direto para escola e quando retornou contou para sua mãe tudo que estava acontecendo (...)¿

Em juízo a vítima
Thalita de Sousa Freitas, declarou:
¿(...) Que estava indo esperar o ônibus, ai ele passou; Aí ele falo: TU VAI FICAR COMIGO e eu disse NÃO; Quando ele passou de novo ele falou: TU VAI FICAR COMIGO, NEM QUE SEJA A FORÇA nem que matasse minha mãe e meus irmãos; Aí eu fiquei com medo e fui pra casa dele; Que ele fez aquele negócio e a minha mãe viu (...) contei tudo pra mãe ( ...) Que antes desse dia ele já tinha (...) Que ele me procurava, quando a mãe saía eu ficava com medo de ficar sozinha porque se ele aparecesse lá ia fazer coisa horrorosa comigo; Fez duas vezes aquele negócio comigo; Que eu não podia gritar se não quando eu fosse pra escola ele ia matar a mãe (...)¿

No mesmo sentido, corroborando a palavra ofendida, sua genitora Sra. Keila de Sousa, na condição de testemunha informante, declarou em juízo:
¿(...) Que conhece ele desde os 09 (nove) anos de idade; Que ele pegou minha filha no colo (...) Ela tem 11 anos de idade (...) Que o local fica no fundo da casa dele; Quando cheguei ele estava se vestindo, só vi ele abaixando a camisa; Que na hora que chamei Thalita ele saiu de trás da porta (...) ela estava de blusa levantada arrumando a calça (...) ela falou que ele ameaçava ela de morte, eu e meu filho menor e outro maior (...)¿

Ao analisar o depoimento da genitora da vítima, nota-se que a mesma foi firme em suas palavras, sendo harmônica com as demais provas colhidas nos autos, afirmando com clareza que sua filha disse que havia mantido relação sexual com o apelante e que o sangramento na vagina da vítima não era em decorrência de mestruação e sim em razão da violência sexual sofrida.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de inexistência do fato e insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório conduz com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente que, valendo-se da relação de confiança, praticou conjunção carnal com a infante.

Desse modo, cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo esta a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)¿.

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
, mormente considerando a relação de confiança com o mesmo - vizinho de muitos anos e que acompanhou o crescimento da vítima, tendo inclusive carregado a menor no colo quando criança - tendo, pelos atos praticados, gerado abalo emocional em todo o núcleo familiar da infante.

Digo mais, pela simples análise da mídia, com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, é possível constatar todo o sofrimento e constrangimento que a conduta do réu gerou na vítima e no seu núcleo familiar, demonstrando com uma clareza solar os sentimentos vivenciados, como um misto de dor, sofrimento, vergonha e desejo de justiça, incompatíveis com uma falsa acusação, fruto de ¿
fantasias narradas por uma criança¿,
como pretende fazer crer a defesa.

Corroborando com os fatos narrados em juízo, entendo necessário transcrever parte do relatório social realizado com a vítima (fl. 48):
¿(...) A menor Thalita de Sousa Freitas, em relatos que há aproximadamente a 01 (ano) está morando com sua avó, assim chama a senhora Divina, está cursando o 6º ano do ensino fundamental, sabe ler, escrever, que desde de criança convive com a família da senhora Divina
que depois do acontecido ficou com muito medo de morar na Vila São Raimundo, em razão de ter sofrido ameaças e teme que venha acontecer alguma coisa de ruim com sua família, sente muita tristeza pois sua mãe e seus irmãos ainda estão morando na Villa São Raimundo, zona rural, São Geraldo do Araguaia¿

Por todo o exposto, improcede a tese defensiva, sendo o conjunto probatório
firme e seguro a apontar a conduta ilícita do recorrente
que praticou conjunção carnal com a infante.

DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase

Já em relação ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, também não assiste razão ao recorrente, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição dos seguintes excertos,
in verbis:

¿(...) Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a
culpabilidade do réu é gravíssima
, na medida em que, objetivando satisfazer sua própria lascívia, não se escusou de tentar praticar violência sexual contra a vítima menor que sequer tinha menstruado.
O réu registra não registra antecedentes criminais.

Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade
.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois agiu de forma bárbara, desrespeitando completamente a liberdade sexual da ofendida, menor de idade.

As circunstâncias estão narradas nos autos, e são desfavoráveis, pois ameaçou uma criança no intuito de satisfazer seu desejo animal e vil
.
As consequências não podem figurar em seu favor, já que a vítima guardará o trauma da violência, já que é uma pessoa em formação
. O comportamento da vítima em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena base em
10 (dez) anos de reclusão ficando definitiva, porque não incide atenuantes ou circunstâncias agravantes, nem causas de aumento ou diminuição.
A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, levando em consideração o tempo de detração, porque as circunstancias do art. 59 do CPB, foram contra o ora condenado. (art. 33 § 3° do CPB) (...)¿

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também quanto à dosimetria, uma vez que o magistrado foi muito cauteloso ao justificar as circunstâncias judiciais da pena, fixando a pena-base no patamar de
10 (DEZ) anos de reclusão,
que considero justa, escorreita e adequada ao caso.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção inicial acima do mínimo legal, diante da existência de 04 (quatro) vetores judiciais desfavoráveis ao apelante
(culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências)
, cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável é suficiente para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, nos estritos termos do que preconiza a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Logo, MANTENHO a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão, pois trata-se de um quantum adequado e razoável, diante do crime bárbaro praticado pelo apelante.

2ª Fase

Não há agravantes ou atenuantes a serem valorados.

3ª Fase

Não há causa de aumento ou de diminuição a ser valorada.

Regime Prisional

Considerando o quantum fixado na sentença, bem como a quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo correta a manutenção do
Regime Inicialmente Fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §3º, do CPB.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 13 de agosto de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator